Tribunal: STF
Processo: ARE 1308745
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – ASSISTENTE SOCIAL ATUANTE NA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APELO DO MUNICÍPIO – ART. 37, XVI, CF – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS E ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE – REQUISITOS CUMPRIDOS – LEI MUNICIPAL NO MESMO SENTIDO – COMPROVAÇÃO DE QUE A ATUAÇÃO É NA ÁREA DA SAÚDE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – PARECER FAVORÁVEL DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – EDITAIS PREVENDO A ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    1 - A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XVI veda, em regra, a cumulação de cargos públicos, exceto quando houve compatibilidade de horários e se tratar de dois cargos de professor, um cargo de professor e um de técnico ou científico, ou ainda quando se tratarem de dois cargos privativos de profissionais de saúde.
    2 - Da mesma forma dispõe a Lei Complementar nº 008/1999 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palmas), restando a cumulação de cargos públicos condicionada à comprovação de compatibilidade de horários e local.
    3 - O autor da demanda originária exerce, nos dois cargos públicos que ocupa, atribuições voltadas à promoção da saúde, restando preenchido o requisito constitucional acima elencado. O profissional assistente social exerce suas funções em carga horária semanal de 30 (trinta) horas, não se havendo falar em outra jornada de trabalho para a função. O autor trás aos autos suas cargas horárias de trabalho, demonstrando haver compatibilidade de horários entre as duas funções exercidas.
    4 - Descrição, em ambos os editais, de que as atividades exercidas pelo profissional seriam diretamente ligadas à área da saúde, restando o cargo do quadro geral do Município semelhante ao de analista em saúde.
    5- Recurso conhecido e improvido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente